Tribunal: STF
Processo: RHC 202236
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcio Alexssandro Batista, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.709/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, por violação ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, c/c o art. 14, ambos do Código Penal. 
    A defesa alega constrangimento ilegal, em virtude da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aduzindo não tratar-se de reincidente específico.
    Requer, liminarmente, seja reconhecido o direito a citada substituição da pena privativa por uma restritiva de direitos e multa.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - A substituição da pena privativa de liberdade descrita no o art. 44 do Código Penal deve ser interpretada de forma conjunta com o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, ou seja, a substituição da pena deve ser socialmente recomendável e o réu não pode ser reincidente específico. 
    IV - Na hipótese, o Tribunal de origem bem fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que,"o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (art. 44, inciso II e § 3º, do CP), sendo que sua condenação pretérita se refere ao cometimento de delito com emprego de grave ameaça ou violência". 
    V - Considerando o quantum de pena estabelecido, a reincidência específica do paciente e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, nos termos do artigo 44, inciso II e § 3º, do Estatuto Repressivo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fáticoprobatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (Doc. 3 fl. 184)
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    De qualquer modo, registro que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao negar a substituição da pena corporal, consignou o seguinte:
    “(...)
    Por fim, convém rechaçar a perseguida substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Afinal de contas, o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (art. 44, inciso II e § 3º, do CP), sendo que sua condenação pretérita se refere ao cometimento de delito com emprego de grave ameaça ou violência (Eventos 53 e 64), particularidade que torna a medida não recomendável. ”(Doc. 3. fl.103).
    (...)
    Não obstante tenha se utilizado de fundamentação sucinta, a instância revisora entendeu não recomendável a substituição da pena, referindo-se à reincidência do paciente
    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, 
    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RÉU NÃO REINCIDENTE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 2. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 170.533-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/2/20)
    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal. EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe identidade de situações jurídicas.” (RHC nº 164.298/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/12/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente